Tribunal: TJES
Processo: 5007958-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007958-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de alegações finais, tendo as defesas dos corréus sido intimadas três vezes para apresentarem suas alegações, entretanto, permaneceram inertes, motivo pelo qual, fez-se necessária a intimação dos corréus para constituírem novos advogados. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007958-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como, do excesso de prazo para formação da culpa.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 09h42min, durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, nesta cidade, policiais militares receberam informação de que na Rua Anchieta havia um grupo de traficantes, sendo que um deles estaria envolvido no furto da loja Dragão dos Móveis e que teriam usado parte da mercadoria para comprar um revólver.

Ato contínuo, ao se deslocarem para o referido endereço, os agentes avistaram em frente à casa número 02, o menor Marcos Vinicius Moura de Araújo, momento que este ao perceber a presença da guarnição, jogou algo para dentro do quintal da casa.

Na abordagem pessoal do menor Marcos, foi encontrado um celular LG K9, sendo objeto do furto, bem como 05 (cinco) buchas de maconha. Outrossim, os agentes avistaram dentro da casa um homem branco de camisa branca pulando o muro lateral.

Infere-se dos autos que os agentes indagaram ao Marcos e este informou que dentro da casa havia mais dois celulares furtados na Dragão dos Móveis, confirmando ter praticado o furto na loja.

Em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram cinco homens dormindo em colchões no chão, sendo estes os denunciados THALES, VALDEIR, LEANDRO, JEFFERSON e menor Brayan Barros da Silva.

Emerge-se dos autos que na busca no interior da residência foram encontrados 08 (oito) aparelhos celulares, 70 (setenta) buchas de maconha, 01 (um) revólver calibre 32, Taurus com numeração 210232 com 06 munições do mesmo calibre, bem como 06 (seis) munições calibre 38 e 04 (quatro) relógios.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas e, além disso, o covarde envolvimento de ambos com o menor de idade na traficância. [...]”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, ao analisar a decisão do magistrado
a quo,
que manteve a prisão cautelar do acusado, pude observar que esta se encontra fundamentada de forma concreta nas circunstâncias dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, entendendo de sua imprescindibilidade devido à necessidade de garantia da ordem pública e ao resguardo da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, pela expressiva quantidade de droga encontrada, as munições compradas com a mercadoria adquirida no furto da loja Dragão dos Móveis e o envolvimento do menor,
Brayan Barros da Silva,
no crime.

Ademais, o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.

1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

Outrossim, devo mencionar que o feito já se encontra em fase de alegações finais, tendo as defesas dos corréus Valdeir e Thales sido intimadas três vezes para apresentarem suas alegações, entretanto, permaneceram inertes, motivo pelo qual, fez-se necessária a intimação dos corréus para constituírem novos advogados.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ou em excesso de prazo para formação da culpa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.